Tribunal: TJPA
Processo: 0011429-59.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0011429-59.2017.8.14.0015
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CLEVERTON FELIPE DE ANDRADE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. APELANTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME, POIS, SEGUNDO AS VÍTIMAS, ANUNCIOU O ASSALTO, ASSIM COMO A IDADE DO COMPARSA MENOR DE IDADE RESTOU PROVADA E NÃO HÁ A NECESSIDADE DA SUA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESCABIMENTO DOS PEDIDOS. MULTA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITASSE CONTRA O RECORRENTE. CORREÇÃO REALIZADA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA DIMINUÍDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou a autoria dos crimes, afirmando, inclusive, que um dos comparsas era adolescente. Ademais, a testemunha Adyler Teixeira dos Santos, também ouvida na instrução processual, disse que o apelante anunciou o assalto. Portanto, a autoria ficou provada e está correto o enquadramento da conduta no crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, sendo inviável o pedido de desclassificação.
2.

Ressalta-se, ainda, que as fls. 15 do inquérito policial, o adolescente M.A.R.M. disse que tinha de 16 (dezesseis) anos de idade, tanto que lhe foi nomeado curador para acompanhar o seu depoimento. Logo, não há dúvidas sobre a sua idade, assim como não se exige a prova efetiva da corrupção do menor para que o delito do art. 244-B do ECA se configure, bastando, para tanto, que pratique crime na companhia de um adulto, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ.
3.

PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
A pena de multa deve ser revista de ofício, uma vez que, como não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, esta não poderia se afastar do mínimo legal, tal como realizado na sentença.
4.

PENA APLICADA.
Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais militando contra o apelante, a pena de multa fica imposta em 10 (dez) dias multa. A fim de evitar prejuízo em recurso exclusivo da defesa, a atenuante da confissão espontânea fica compensada com a agravante da reincidência. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), equivalente a 3 (três) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena de multa modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, reduzir a pena de multa de 40 (quarenta) dias multa para 13 (treze) dias multa, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEVERTON FELIPE DE ANDRADE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante aduz que as provas são insuficientes para demonstrar que foi o autor dos crimes, pois as vítimas, quando ouvidas no processo, não tiveram certeza em apontar seu envolvimento no delito.

Alega que não ficou provado que um dos comparsas era menor de idade, bem como a sua efetiva corrupção.

Afirma que deve haver a desclassificação para o crime de receptação, pois não subtraiu os bens das vítimas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou que haja a desclassificação do crime de roubo para receptação.

Em contrarrazões, o apelado postula o improvimento do recurso, pois estão provadas a autoria e a materialidade dos delitos, o que inviabiliza, inclusive, a desclassificação para o delito do art. 180 do CP.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 02/09/2017, na Cidade de Castanhal, o apelante, acompanhado do adolescente M.A. R. M., de 16 (dezesseis) anos de idade e de outro comparsa não identificado, subtraíram, mediante ameaça, os telefones celulares das vítimas Jane da Paixão e Adyler Teixeira, bem como uma bicicleta e uma bolsa contendo roupas. Ocorre que uma terceira pessoa prestou auxílio a Adyler, ocasião em que conseguiram prender o recorrente e o adolescente ainda na posse da bicicleta roubada.

DOS PEDIDOS DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante aduz que as provas são insuficientes para demonstrar que foi o autor dos crimes, pois as vítimas, quando ouvidas no processo, não tiveram certeza em apontar seu envolvimento no delito, bem como não ficou provado que um dos comparsas era menor de idade, bem como a sua efetiva corrupção.

Ocorre que o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, confessou a autoria dos crimes, afirmando, inclusive, que um dos comparsas era adolescente. Ademais, a testemunha Adyler Teixeira dos Santos, também ouvida na instrução processual (depoimentos gravados na mídia de fls. 79), disse que o apelante anunciou o assalto.

Portanto, a autoria ficou provada e está correto o enquadramento da conduta no crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, sendo inviável o pedido de desclassificação.

Ressalta-se, ainda, que as fls. 15 do inquérito policial, o adolescente M.A.R.M. disse que tinha de 16 (dezesseis) anos de idade, tanto que lhe foi nomeado curador para acompanhar o seu depoimento. Logo, não há dúvidas sobre a sua idade, assim como não se exige a prova efetiva da corrupção do menor para que o delito do art. 244-B do ECA se configure, bastando, para tanto, que pratique crime na companhia de um adulto, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ.

Ocorre que a pena de multa deve ser revista de ofício, uma vez que, como não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, esta não poderia se afastar do mínimo legal, tal como procedido na sentença. Por isso, realiza-se uma nova dosimetria tão somente para esta reprimenda.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais militando contra o apelante, a pena de multa fica imposta em 10 (dez) dias multa.

A fim de evitar prejuízo em recurso exclusivo da defesa, a atenuante da confissão fica compensada com a reincidência.

Não há causas de diminuição de pena. presente a majorante do concurso de pessoas, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), equivalente a 3 (três) dias multa, totalizando a sanção definitiva em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator